Tribunal: TJPA
Processo: 0002808-16.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002808-16.2008.8.14.0039

APELANTE: SERRARIA ANDIROBA LTDA - EPP, DALMAD DALMASO MADEIRAS LTDA - EPP, NEGREIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: JOAO LEOCADIO DE SOUZA, MARIO GUSTAVO DE QUADROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. ART. 927 E ART. 186 DO CC. RECORRENTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHE CABIA (ART. 373, II, DO CPC). AUTORES QUE COMPROVARAM OS FATOS POR SI ALEGADOS (ART. 373, I, DO CPC).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. PORPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERRARIA ANDIROBA LTDA
,
DALMAD DALMASO MADEIRAS LTDA
e
NEGREIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
JOÃO LEOCÁDIO DE SOUZA
e
MARIO GUSTAVO DE QUADROS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1395673 - Pág. 1/6):

“Incontroverso nos autos que os requerentes foram contratados a transportar madeiras pela empresa Negreiros Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, portanto, supre a alegação de inexistência de prova de contrato.

Conforme termo de autuação de fls. 221 a 234 a madeira era pertencente à empresa Serraria Andiroba Ltda e também incontroverso por falta de impugnação específica que o requerente João Leocádio de Souza foi parado em fiscalização e em razão de irregularidade nas notas fiscais da madeira transportada foi preso, indiciado por crime ambiental e os requerentes perderam o veículo de transporte e que utilizavam para prestar serviços e prover a própria subsistência.

Não se sustenta a alegação defensiva de que a responsabilidade pela carga transportada é dos próprios requerentes. Conforme se depreende das alegaçes das partes, os requerentes receberam documentos, notas fiscais da madeira, não assumindo qualquer risco de transportar mercadoria sem documentação.

Verifico que a autuação ocorreu não por ausência de documentos para transporte, mas, irregularidade na documentação, ou seja, sem nenhum indício de conluio dos transportadores, mas, ao contrário, transparece que acreditavam estar realizando transporte de carga de origem lícita.

Não cabia aos requerentes verificar a regularidade dos documentos entregues e que foram emitidos e entregues pelos requeridos. Não verifico má-fé dos transportadores e nem conjunção de vontades em cometer o ilícito, sendo, pois, utilizados como instrumentos na conduta imputada às requeridas.

Conforme apurado nos autos, a contratação foi intermediada pela empresa Negreiros, sendo carga pertencente a Serraria Andiroba e a empresa Dalmaso faz parte do mesmo conglomerado e foi responsável pelo pagamento aos transportadores, assim, reconheço solidariedade das empresas requeridas no cometimento do ato ilícito e dever de indenizar nos termos do disposto no artigo 927 do Código Civil.

Em relação ao dano material, ao entregar aos requerentes carga de madeira com documentos irregulares as requeridas foram responsáveis pela apreensão e perdimento do veículo. Conforme documento de fl. 41 o veículo foi apreendido em 15/12/2007 e avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sendo este o valor dos danos emergentes. (...)

Diante destes elementos arbitro indenização por danos morais em favor do requerente João Leocádio de Souza no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando que passou pelo constrangimento da restrição de liberdade, direito fundamental inestimável além da perda do meio de subsistência e arbitro indenização em favor de Mario Gustavo de Quadros no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), demonstrando a diferença em razão da prisão imposta.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

1) Condenar as requeridas solidariamente a ressarcir o veículo perdido no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) devendo incidir a taxa SELIC desde 15/12/2007 – data da apreensão, considerando que a SELIC engloba juros e correção monetária, aplicando-se o disposto no artigo 406 c/c artigo 161, §1º do CTN e súmula 54 do STJ;

2) Condenar as requeridas solidariamente a indenizar o requerente João Leocádio de Souza no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o requerente Mario Gustavo de Quadros no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devendo incidir a taxa SELIC desde 15/12/2007 – data do fato, considerando que a SELIC engloba juros e correção monetária, aplicando-se o disposto no artigo 406 c/c artigo 161, §1º do CTN e súmula 54 do STJ.

Em virtude do princípio da causalidade e observando o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, considerando a sucumbência mínima dos requerentes, arcarão os requeridos com as custas e despesas processuais integralmente ficando advertidos que o não pagamento no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. A correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC e artigo 161, § 1º do CTN.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1395674 - Pág. 1/11), alegando em síntese que a sentença mereceria reformada.

Arguem a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas SERRARIA ANDIROBA LTDA e DALMAD DALMASO MADEIRAS LTDA, uma vez que o contrato teria sido firmado apenas com a empresa NEGREIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. Ademais, sustentam o cabimento de extinção do feito por abandono dos requerentes por mais de 90 dias, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

No mérito, apontam a inexistência de dano moral ou material indenizável, uma vez que não haveria prova nos autos da responsabilidade das recorrentes. Portanto, ao final requerem o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões recursais, conforme Certidão (Num. 1395675 - Pág. 5).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as apelantes à indenização por danos materiais no importe de R$ 150.000,00, e, danos morais no valor de R$ 30.000,00 para João Leocácio de Souza e R$ 20.000,00 para Mario Gustavo de Quadros.

Pois bem.

Em exordial (Num. 1395646 - Pág. 2/22), os autores alegam que prestam serviços de transporte de cargas e são proprietários de carreta e cavalo mecânico, que em conjunto compõem veículo de transporte de cargas.

Assim, teriam sido contratados pela recorrente NEGREIROS, para transportar 30m3 de madeira beneficiada (serrada), carregada na sede da requerida SERRARIA ANDIROBA, onde foi entregue a nota fiscal da mercadoria para transporte até Belém.

Contudo, durante o trajeto, o requerente João Leocádio de Souza foi surpreendido em fiscalização de operação conjunta das Polícias Federal, Militar e IBAMA, que ao analisarem os documentos referentes à carga transportada, deram voz de prisão ao autor, pela prática de crime ambiental.

O Sr. João fora liberado posteriormente, contudo, o veículo dos requerentes permaneceu apreendido e perdido, por alegada culpa exclusiva dos requeridos, que não forneceram os documentos corretos para o transporte da madeira.

Diante disso, os requerentes teriam sofrido prejuízos, sem poder utilizar o veículo fonte do seus sustentos, razão pela qual postulara por indenização por danos morais e materiais.

Em contestação (Num. 1395651 - Pág. 4/17), as rés alegaram ilegitimidade passiva das empresas Serraria Andiroba e Dalmad Dalmasio Madeiras, uma vez que o contrato teria sido realizado com a empresa Negreiros.

Ademais, que haveria necessidade de extinção do feito por omissão dos requerentes; inépcia da exordial; e, no mérito, inexistência de comprovação de danos morais ou materiais indenizáveis.

Após devida instrução processual, o d. juízo
a quo
entendeu pelo parcial provimento da ação,
decisum
que não merece qualquer reparo.

Explico.

Cumpre-se analisar inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas apelantes SERRARIA ANDIROBA LTDA e DALMAD DALMASO MADEIRAS LTDA, uma vez que o contrato teria sido firmado com a outra apelante, empresa NEGREIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

Tal argumento não merece prosperar.

Na espécie, o Juízo
a quo
afastou a alegação de ilegitimidade passiva das requeridas pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Os requeridos Serraria Andiroba Ltda e Dalmad Damaso Madeiras Ltda defenderam que não devem responder por contrato de transporte realizado por Negreiros – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, não possuindo relação com a lide.

Não assiste razão, pois, verificada a pertinência subjetiva e indícios de conglomerado econômico. De fato, incontroverso que as madeiras foram carregadas no estabelecimento da segunda ré Serraria Andiroba Ltda e, inclusive, esta empresa foi autuada (fls. 221/234) com reversão do veículo apreendido de propriedade dos requerentes, assim, evidente a pertinência e legitimidade passiva.

Quanto a empresa Dalmad Damaso Madeiras Ltda não houve impugnação ao documento de fl. 93 que demonstra transferência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) realizados por esta empresa em pagamento aos requerentes, sendo que o Sr. Malco Otto Hubner aparece no contrato social das três empresas como sócio administrador (fls. 113/116).

As três empresas tiveram participação direta. A empresa Negreiros contratou, a carga pertencia à empresa Andiroba e o pagamento foi efetuado pela empresa DALMAD sendo as três pessoas jurídicas administradas por Malco Otto Hubner, pessoa quem entrou em contato com os requerentes conforme indica o documento de fl. 94.

Verifico, portanto, a legitimidade passiva das três empresas e rejeito a preliminar arguida.”.

Nessa esteira, compulsando os autos, vê-se que o contrato de transporte foi firmado com a empresa Negreiros (fato incontroverso); o carregamento da mercadoria foi realizado na empresa Serraria Andiroba (Num. 1395647 - Pág. 13); e, a empresa Dalmad Damaso foi quem realizou pagamento pelos serviços, aos requerentes (Num. 1395649 - Pág. 6).

Ademais, o Sr. Malco Otto Hubner consta como sócio administrador no contrato social das três empresas.

Portanto, por esses fatos, entendo que as apelantes possuem relação direta com os fatos discutidos nos autos. Vê-se,
in casu,
o

mesmo conglomerado econômico, não cabendo ao contratante realizar distinções entre as empresas do mesmo grupo, a fim de eximirem-se da legitimidade passiva.

Logo, uma vez que os réus integram o mesmo grupo beneficiado pelos serviços prestados pelos autores, devem, portanto, responder pelos prejuízos ocasionados, decorrentes do contrato em questão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes.

No que se refere ao alegado abandono da ação pelos autores, que culminaria com a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, igualmente não merece prosperar.

Nesse aspecto, assim consignou o juízo
a quo
:

“Os requeridos postulam a extinção do feito por suposto abandono pelos requerentes, uma vez que extrapolaram o prazo de 90 (noventa) dias para impulsionar o feito. A alegação já foi rejeitada em decisão proferida em saneamento do feito (fl. 163) sendo o prazo impróprio e especialmente em razão do advento da nova legislação processual que prestigia o julgamento no mérito. Rejeito.”

Nesse diapasão, para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Além disso, em casos como o dos autos, deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de “
Normas Fundamentais do Processo Civil
”, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes.

De mais a mais, revelado o interesse dos apelados em prosseguir com a ação, a extinção do feito sem resolução de mérito ofenderia os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o princípio da efetiva prestação jurisdicional.

Destarte, inviável o acolhimento do referido argumento recursal.

Então, no que se refere ao mérito do recurso, igualmente não comporta acolhida. A responsabilidade das rés no caso em tela, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC. Ao passo que os requerentes atenderam ao imperativo do inciso I, do mesmo dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do exposto, mostra-se evidente a pertinência de indenização pelos danos materiais e morais alegados pela parte autora. Isso porque, como frisou o juízo
a quo
, restou incontroverso que a empresa Negreiros tenha contratado os requerentes, e, conforme Termo de Autuação (Num. 1395658 - Pág. 3/16), a madeira pertencia a empresa Serraria Andiroba.

Nesse contexto, o Sr. João foi parado em fiscalização em razão de irregularidade nas notas fiscais da madeira transportada, foi preso, indiciado por crime ambiental, e perdeu o veículo de transporte, que ele e seu sócio utilizavam para sua subsistência.

Ademais, vê-se que a autuação ocorreu não por ausência de documentos para transporte, mas, irregularidade na documentação, ou seja, não cabia aos requerentes a responsabilidade pela regularidade de tais documentos, entregues pelas empresas contratantes.

Observa-se ainda, que de fato houve perdimento do veículo dos autores, apreendido em 15/12/2007 e avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sendo este o valor dos danos materiais sofridos (Num. 1395647 - Pág. 13).

Sabe-se que são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: a conduta culposa ou dolosa do agente (ato ilícito), o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar. No caso, vê-se com nitidez que os autores comprovaram satisfatoriamente os referidos requisitos, que como dito, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

Neste cenário, os danos causados pelos recorrentes aos recorridos, se mostraram evidentes, não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença quanto a procedência da indenização por danos morais e materiais.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANOS PATRIMONIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR.
VALOR. MANUTENÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os arts. 186 e 927, ambos do CC, dispõem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
2. Comprovada a existência do ato ilícito, bem como da culpa, do nexo de causalidade e do dano patrimonial, é devida a indenização pelos danos materiais.

3. Carecem de verossimilhança as alegações do réu, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Meras alegações, sem qualquer tipo de prova em contrário, impossibilita o acolhimento do pedido de redução do valor devido a título de danos materiais.
(...) (TJ-DF 07037799720218070006 1723675, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 29/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- DIREITO DE VIZINHANÇA - EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL PRÓPRIO - ABALO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL VIZINHO - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - NEXO CAUSAL - DEVER DE REPARAR - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA.
São pressupostos da reparação civil o ato ilícito, decorrente de dolo ou culpa; o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 e 927 do CC).
(...) (TJ-MG - AC: 50054964520168130027, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/05/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023).

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil das apelantes, pelos danos causados aos requerentes.

Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, da mesma forma não há reparo pertinente. Quanto aos danos materiais, resta claro o valor do caminhão apreendido e objeto do perdimento, avaliado em R$ 150.000,00 (Num. 1395647 - Pág. 13).

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos, aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios.

In casu,
os requerentes tiveram seu caminhão apreendido e objeto de perdimento, por culpa dos apelantes, veículo que era fonte do seu sustento. Ademais, o Sr. João ainda passou pelo constrangimento de ser preso e indiciado por crime ambiental, justificando o
quantum
superior a seu favor.

Considerando todos os elementos que compõem o dano moral, mormente o seu caráter pedagógico, bem como em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo no valor R$ 30.000,00 para João Leocácio de Souza e R$ 20.000,00 para Mario Gustavo de Quadros, atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, mantendo a sentença em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora à importância de 15% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024